Tribunal: TJPA
Processo: 0833982-48.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833982-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ORCINA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange análise do Tema 793 do STF, alegando que há necessidade de haver a inclusão da União no polo passivo da lide, conforme o entendimento do STF.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 6787202.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de julho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, oposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária, movido em face de ORCINA MARQUES DA SILVA, contra Acórdão id. 6787202 proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu a Apelação Cível, concedendo-lhe provimento parcial.

Em síntese, narra a inicial que a Autora é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e que, diante do diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível o tratamento com uso da Medicação NINTEDANIB 150mg, sendo 1 comprimido a cada 12 horas, de uso contínuo. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar ao Requerido que fornecesse a referida medicação, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela total procedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação (id. 3830996).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de APELAÇÃO, sustentando, em síntese: a) a não incorporação da medicação NINTEDANIB ao SUS; b) a necessidade de inclusão da União no feito, tendo em vista ser de sua competência a inclusão dos medicamentos na política pública do SUS; c) a ausência de rubrica orçamentária para disponibilização do tratamento solicitado. Em razão disso, sustenta a violação a separação de poderes e invoca a aplicação da teoria da reserva do possível; d) a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte. Requerendo o provimento do recurso. (id. 3830999)

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 3831004).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento parcial apenas para reduzir o valor da multa fixada em 1º grau. (id. 6787202)

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a análise do Tema 793 do STF, argumentando que deve ser aplicado o disposto no Acórdão deste julgamento, a fim de que seja incluída a União no polo passivo da lide, por ser tratar de direito a saúde que é de competência solidaria de todos os Entes Federados. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios. (id. 7003553)

Em contrarrazões, a parte embargada manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 7557906)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise do Tema 793 do STF, alegando que há necessidade de haver a inclusão da União no polo passivo da lide, conforme o entendimento do STF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 6787202.

O presente caso, trata-se de direito a saúde expresso no art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, tendo em vista que, em 1º Grau a demandante/embargada, requereu o fornecimento do medicamento NINTEDANIB, pois necessita do medicamento para tratamento da enfermidade Fibrose Pulmonar Idiopática, que é portadora, tendo seu pedido sido deferido em 1º grau, e mantido em sede de Apelação.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, conforme claramente tratou o Acórdão embargado:

“(...)

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica,
qualquer desses

entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos

ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da

competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(...)”

Ademais, a presença da União é facultativa nos processos de tratamento de saúde, devendo ser apontada para compor o polo passivo pela parte demandante, sendo sua presença obrigatória nos casos que correspondam a fornecimento de tratamento médico não constante das políticas públicas instituídas pelo SUS, uma vez que, a ela compete a inclusão ou não de tratamentos médicos na lista do RENAME, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, o que não é o caso dos autos, pois o medicamento NINTEDANIB encontra-se devidamente registrado na lista do RENAME sob o nº 86/2018, possuindo o relatório de nº 419, e na ANVISA nº 103670173, segundo destacou o julgado embargado:

“(...)

Por fim, conforme já exposto, o medicamento é registrado pela ANVISA sob nº 103670173.

(...)”

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2022